Tribunal: CARF
Processo: 13827.720013/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.720013/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PRIMO ANTONIO SYLVESTRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o Contribuinte identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF
Bauru – SP, a Notificação de Lançamento de fls. 39/42, referente ao imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720013/2013-50
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720013/2013-50

pessoa física do exercício 2008, ano-calendário 2009. Foi apurado imposto suplementar
de R$ 3.538,24, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND no 08/13.193.551, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
da seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, nos valores de R$ 12.850,00 e
R$ 11.000,01 (IRRF de R$ 171,80). Fontes Pagadoras: Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e Central Plast e Embalagens Ltda, respectivamente.
O enquadramento legal e a descrição dos fatos foram anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do indeferimento da SRL, o Contribuinte apresenta
Impugnação e documentos comprobatórios às fls. 2/30.
O Impugnante alega que recebeu valores acumulados do INSS, sendo R$ 12.850,00
relativos a honorários advocatícios necessários ao recebimento da aposentadoria
requerida administrativamente.
Informa que, em 02/08/2008, pediu demissão da empregadora Central Plast e
Embalagens Ltda, “sendo considerado salário base para fins rescisórios o valor de R$
900,00 (novecentos reais)”.
Entende que não há como considerar que tenha recebido dessa fonte pagadora o valor
apurado na respectiva omissão e, além disso, se dividir o montante recebido pelos 7
meses trabalhados “não há que se falar em imposto de renda devido, posto que os
valores recebidos pelo contribuinte encontra-se abrangidos pela ISENÇÃO LEGAL”.
Requer seja acolhida a Impugnação “para o fim de ANULAR O LANÇAMENTO
FISCAL”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É devido o lançamento para incluir rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - Dirf, e não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do
beneficiário dos rendimentos.
É necessário provar as alegações, mediante documentação hábil e idônea, para lograr
êxito no cancelamento das infrações lavradas pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
movida face a empresa CENTRAL PLAST deve ser feita sobre
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
b)
as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720013/2013-50

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, nos valores de R$12.850,00 e R$11.000,01 (IRRF de R$ 171,80)
relativamente as fontes pagadoras Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Central Plast e
Embalagens Ltda, respectivamente. A DRJ manteve a autuação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Em relação aos rendimentos oriundos da fonte pagadora Central Plast e Embalagens
Ltda, convém trazer à colação o artigo 43 RIR/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
Nesse passo, independentemente de ser tributado mensalmente durante o ano-
calendário, verifica-se que o artigo 8o da Lei 9.250/1995 determina que, na Declaração
de Ajuste Anual – DAA, a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário
(exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação.
Assim, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por Central Plast e Embalagens
Ltda durante o ano-calendário 2008 estão sujeitos ao ajuste na DAA. A importãncia de
R$ 11.000,01, informada em DIRF pela referida fonte pagadora, guarda consonância
com o salário mensal anotado pelo Contribuinte e a rescisão do contrato de trabalho.
Não há prova em sentido contrário nos autos.
No tocante aos valores recebidos do INSS, a autoridade fiscal, no indeferimento da
Solicitação de Retificação do Lançamento, esclareceu que não há previsão legal para
dedução de honorários advocatícios suportados em processo administrativo, fls. 46/48.
Está correta a decisão proferida pela autoridade fiscal. O conteúdo do parágrafo único
do artigo 56 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 deixa claro que a dedução pretendida
(honorários advocatícios) alcança somente os valores gastos com ação judicial para a
percepção de rendimentos tributáveis, o que não ocorreu no presente caso.
Verifica-se, ainda, que documentação alguma foi trazida para comprovar que o
rendimento recebido do INSS corresponde a anos anteriores, e que tenha sido recebido
acumuladamente, situação que, nos termos de decisão proferida pelo STF que
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720013/2013-50

considerou inconstitucional o regime de caixa previsto no artigo 12 da Lei no
7.713/1988, deslocaria a tributação para o regime de competência.
Se a comprovação mencionada no parágrafo anterior constasse dos autos, diante da
mencionada inconstitucionalidade decretada pelo STF, a omissão dos rendimentos
pagos pelo INSS seria cancelada.
Diante do exposto, encaminho o meu VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Impugnação, o que resulta em manutenção do crédito tributário apurado.
Assinatura digital
Paulo Bento de Mendonça Filho
Relator – Matrícula 63.868
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Original